Tribunal: STF
Processo: ARE 1558780
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 956. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em juízo de retratação, aplicou o Tema 956 da repercussão geral:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE - Julgamento do Recurso Especial nº 1.692.023/MT (Tema 986) pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Tese fixada: ‘A TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS’ -Modulação temporal dos efeitos da decisão para 27/03/2017, data de publicação do acórdão no Recurso Especial nº 1.163.020/RS - Modulação temporal dos efeitos da decisão para 27/03/2017, data de publicação do acórdão no Recurso Especial nº 1.163.020/RS - No caso concreto, a tutela antecipada foi deferida antes da data de publicação do acórdão do Recurso Especial nº 1.163.020/RS, razão pela qual a parte autora é alcançada pela modulação dos efeitos do v. acórdão - Hipótese de adequação do julgado - Reexame voluntário e recurso voluntário providos” (fl. 2, e-doc. 27).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o § 3º do art. 155 da Constituição da República e o art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Argumenta que “não existe pressuposto legal para a inclusão da TUSD-TUST na base de cálculo do ICMS e, fulminando controvérsia, a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, deixa evidente que quando há transferência, sem ato mercantil, sem evidência de circulação econômica, não é possível falarmos na existência de fato gerador do ICMS” (fls. 11-12, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 956 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento, conforme consta na própria ementa do Tema 986, conforme Recurso Especial nº 1734946-SP, a nova redação do art. 3º da LC 87/1996, que pela primeira vez previu que não incide ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, é objeto de discussão neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através da ADI 7195/DF, que suspendeu os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, até o julgamento do mérito desta ação direta” (fl. 5, e-doc. 35).



    Ressalta que, “quando do Tema 956 neste STF, houve citação expressa da LC 87/96 para não ser reconhecida a repercussão geral como matéria infraconstitucional em juízo de convicção. Ocorre que a ADI 7195/DF, enfrenta justamente a inconstitucionalidade do art. 3º, X da LC 87/96, portanto, o julgamento com base no Tema 986 do STJ gera grande insegurança jurídica especialmente, devendo aguardar-se a decisão desta ADI 7195/DF, especialmente quanto à modulação” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 12.9.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste processo à origem, para a aplicação do Tema 956 da repercussão geral.



    6. Em 5.11.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal, com a explicação de que “o juízo de admissibilidade com a aplicação do Tema 956/STF já foi realizado” (fl. 2, e-doc. 43).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 3.12.2025, por livre distribuição (e-doc. 108).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 956 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “No que diz respeito à questão referente a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 1.041.816/SP, Tema nº 956/STF, DJe de 17.08.2017, com a seguinte tese:



      ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’. (...)



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso ” (e-doc. 33).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 956 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal, em relação ao fundamento do acórdão recorrido de que “o Fisco Estadual não poderá incluir as tarifas referidas na base de cálculo do ICMS no período entre a data de concessão da tutela antecipada e a data da publicação do julgado do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que se deu em 29 de maio de 2024” (fls. 7-8, e-doc. 27).



    10. A Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de se tratar “de legislação superveniente ao ajuizamento deste feito, sem atendimento ao prequestionamento” (fl. 2, e-doc. 33).



    O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.572.052-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).



    Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto. 



    11. Ademais, este Supremo Tribunal assentou que “o debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS” (RE n. 1.539.198, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    Considerando essa orientação jurisprudencial, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou, de forma assertiva, o Tema 956, no qual este Supremo Tribunal reconheceu destituída de repercussão geral a controvérsia referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora